Tribunal: TJBA
Processo: 0525000-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525000-68.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ARAUJO COELHO SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de complementação das custas iniciais. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC. Não houve apresentação de contrarrazões, por ausência de triangularização processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais, quando a parte autora foi intimada apenas por seu advogado, e não pessoalmente, como exige o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem determinou a extinção do feito com base no art. 290 do CPC, após a inércia da parte autora quanto à complementação das custas processuais. 4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, mesmo em hipóteses de complementação de custas, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, não se satisfazendo a exigência legal com a simples intimação do advogado. 5. A ausência da intimação pessoal configura error in procedendo, devendo a sentença ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para complementação de custas, sob pena de nulidade da sentença. 2. A intimação realizada apenas ao advogado da parte não supre a exigência prevista no art. 485, §1º, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, §1º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1885987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/06/2021. TJ-BA, Apelação Cível nº 8033892-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 25/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0525000-68.2016.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Araujo Coelho Serviços LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso da autora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GARAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora